Tribunal: TJDFT
Processo: 0717270-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se é legítima a pretensão de exigibilidade de obrigação de valor consubstanciado por meio de cheque.
2. O Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. A constatação da desnecessidade da produção de prova testemunhal não é causa de cerceamento de defesa.
3. A discussão a respeito da causa debendi subjacente à emissão do aludido título de crédito é possível, sendo facultada à ré a demonstração da ocorrência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo da pretensão exercida pelo credor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. No caso, no entanto, a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório.
4. A finalidade da gratuidade de justiça gratuita consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 4.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 4.2. No caso, o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.